Tribunal: TJDFT
Processo: 0732500-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732500-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI AGRAVADO: C &amp; S VISUAL MAGIC LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI contra o pronunciamento judicial de ID 166365600 (autos de origem), proferido em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por C&amp;S VISUAL MAGIC LTDA, que determinou a intimação da parte agravante para manifestação sobre o alegado descumprimento da decisão liminar. Afirma, em suma, comunicou seus parceiros comerciais sobre a paralisação da fabricação dos produtos indicados na petição inicial, bem como solicitou a devolução daqueles existentes em estoque; que a penalidade deve ser aplicada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; que não há tentativa de burlar a decisão liminar; que alterou a rotulagem do produto; que a utilização das mesmas cores é prática comum no mercado. Requer o provimento do recurso para que a multa fixada não seja majorada. Custas recolhidas (ID 49828984). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples intimação da parte para manifestação sobre o alegado descumprimento da decisão liminar. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não havendo manifestação ou não se revelando apta ao convencimento judicial, houver majoração da multa. Observe-se que o juízo de origem concedeu oportunidade para que a parte agravante, no primeiro grau de jurisdição, comprovasse a retirada dos produtos do mercado, sem agravar a multa anteriormente aplicada. Ou seja, facultou o contraditório prévio, sem alterar a situação jurídica. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora